Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-25.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MATERIAS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA POR ESTELIONATÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA INSTIUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que declarou parcialmente procedente os pedidos indenizatórios da parte autora, ora recorrida, e condenou o recorrente a restituir, corrigido monetariamente, a quantia de R$ 19.900,00, objeto de fraude bancária - estelionato (ID 40041484).
3. Em síntese, a parte recorrida informa que depositou o valor referido na conta de Yuri Menezes Martineli sob argumento de que seria um teste e o valor seria estornado para ele posteriormente. Assevera que o estelionatário sabia de seus dados bancários e utilizava de WhatsApp com logo do BRB para induzí-lo em erro.
4. Em suas razões recursais (ID 40041486), o recorrente, advoga pela culpa exclusiva da vítima. Alega que não há como se provar que houve vazamento de dados e que esses podem ser obtidos por diversos meios como phishing e engenharia social e comprados ilegalmente na internet (deep web). Defende que deve ser aplicada a teoria da causalidade adequada. Sustenta que não praticou nenhum ilícito civil que fundamente a reparação. Requer a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Custas recolhidas.
5. Contrarrazões ao ID 40041501.
6. A controvérsia se estabelece sobre a ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. De acordo com a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não obstante, com base no art. 14, § 3°, II, do CDC, o fornecedor somente não será responsabilizado quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Torna-se necessário, então, comprovar o nexo de causalidade entre o banco e o dano, bem como, se a vítima concorreu exclusivamente para obtenção do resultado.
7. O recorrido afirma que o recorrente foi responsável, mesmo que indiretamente pelo vazamento de seus dados bancários, o que configura sua responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário, nada obstante, deve ser levada em consideração a diligência normal do “homem médio”, a qual se extrai com análise do seu meio social, cultural e profissional. No caso vertente, o recorrido informa ser técnico administrativo, logo logra ter o entendimento necessário mínimo para constatação de irregularidades e fraudes. De mais a mais, verifica-se que não agiu com a cautela necessária para verificar a veracidade do contato por aplicativo de mensagens.
8. Do vazamento dos dados bancários. A questão de que os dados bancários somente podem ter sido vazados pela entidade bancária vem sendo superada gradualmente na jurisprudência pátria, uma vez que existem inúmeras maneiras de se conseguir informações para o golpe.
9. Da culpabilidade do consumidor. Há elementos suficientes nos autos que comprovam a displicência do recorrido o qual não agiu com a diligência mínima para casos de informações bancárias via aplicativo de mensagens. Causa estranheza o recorrido ter transferido elevada monta (R$ 19.900,00), para Banco distinto, cujo beneficiário é pessoa física, a pretexto de ser um teste e que seria devolvido. Ao contrário do informado em sentença, as mensagens carreadas aos autos não comprovam que o estelionatário tinha conhecimento dos dados bancários do recorrido, somente fazem alusão ao estorno (ID 40040496, pp. 08/12). Cabia ao recorrido verificar a idoneidade dos documentos antes de efetuar qualquer pagamento e/ou transferência bancária. Por conseguinte, o recorrido deve arcar com os danos suportados, visto que agiu de forma negligente, sem se acautelar com os cuidados básicos que envolvem transferências bancárias.
10. Não se reconhece falha na prestação do serviço pela instituição financeira se o prejuízo sofrido pelo consumidor, em razão de transferências bancárias fraudulentas decorreu de sua culpa exclusiva (art. 14, § 3o, do CDC). Inexistente a falha na prestação do serviço, não surge para o recorrente o dever de indenizar a recorrido por danos materiais e morais.
11. Assim, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para julgar improcedente os pedidos formulados na petição inicial.
12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.